Tribunal: TJDFT
Processo: 0749604-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749604-19.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUBER HUDSON DIAS SANTOS IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER em favor de GLAUBER HUDSON DIAS SANTOS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (id 21451848 – págs. 1-3). Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, no art. 35, caput, ambos c/c art. 40, incisos V e VI, todos da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Narra que, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, o Juízo a quo decretou, no dia 30/9/2020, a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que a decisão atacada não analisou o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Afirma que “a prisão preventiva é a medida cautelar mais gravosa, devendo ser observada a gradação de severidade e a necessidade e suficiência das demais medidas cautelares, impondo-se as cautelas menos restritivas em um primeiro momento, para só então se chegar à medida extrema da prisão preventiva”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, sobretudo diante da pandemia decorrente da COVID-19 e do fato de o crime imputado ao paciente não ter sido praticado com violência e grave ameaça. Aduz que a prisão cautelar do paciente foi decretada sem a presença do requisito da contemporaneidade, uma vez que os fatos narrados na denúncia ocorreram quase dois meses antes da decretação da prisão preventiva. Afirma que o Ministério Público, ao requerer a decretação da prisão preventiva do paciente, não declinou nenhum fato novo ou contemporâneo. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente, juntamente com os corréus ANTÔNIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS e CÉLIO CARDOSO MONTE, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, no art. 35, caput, ambos c/c art. 40, incisos V e VI, todos da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. De acordo com a denúncia, o paciente e os demais corréus associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente a difusão de drogas no Distrito Federal e no entorno de Brasília, mais precisamente na Região Administrativa de Samambaia e nos municípios do Nova Gama e Valparaíso, ambos do estado de Goiás. Com base nos diálogos interceptados, restou evidenciado que os réus mantinham sistema organizado de aquisição e distribuição de entorpecentes e envidavam esforços conjuntos para viabilizar a prática da traficância de substâncias proscritas, especialmente cocaína. De acordo com a denúncia, o paciente “era responsável pela operacionalização do entorpecente juntamente com o denunciado CÉLIO, atuando como braço operacional de ANTÔNIO JOSÉ. O trabalho investigativo constatou também que cabia ao denunciado GLAUBER a venda dos entorpecentes recebidos pelo grupo e a custódia de parte do armamento bélico da malta. Ainda com esteio nas interceptações telefônicas, verificou-se que GLAUBER se trata de traficante com alto poder de disseminação dos entorpecentes adquiridos de ANTÔNIO JOSÉ”. O trabalho investigativo confirmou ainda que o paciente se valia de sua companheira, a adolescente DANIELY CARVALHO DA SILVA, para o comércio de drogas, pois ela o auxiliava na venda de substâncias entorpecentes. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, os policiais localizaram na residência do paciente: i) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em saco plástico, com massa líquida de 362,35g (trezentos e sessenta e dois gramas e trinta e cinco centigramas); ii) 01 (uma) porção de cocaína, sem acondicionamento, com massa líquida de 80,65g (oitenta gramas e sessenta e cinco centigramas); iii) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 18,33g (dezoito gramas e trinta e três centigramas); iv) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 47,26g (quarenta e sete gramas e vinte e seis centigramas); v) 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 6,13g (seis gramas e treze centigramas); e vi) 01 (uma) porção de crack, acondicionada em papel, com massa líquida de 26,14g (vinte e seis gramas e catorze centigramas). Além de 2 (duas) balanças de precisão, eppendorfs, conhecidos como “pino”, comumente usados para armazenar cocaína, munições de pistola, calibre .40, carregador de pistola, cápsula deflagrada de revólver calibre .38, entre outros objetos. A denúncia narra que o paciente notou a aproximação da polícia a sua residência e empreendeu fuga do local. O paciente ainda fez contato telefônico com o corréu Antônio, a quem chamou de “chefe”, e o avisou sobre a operação policial, dizendo que a polícia havia acabado de entrar em sua residência. Por outro lado, os corréus Antônio e Célio foram presos em flagrante durante a operação policial. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do DF: (...) 2. Prisão preventiva À vista dos elementos colhidos até o presente momento, que resultaram na denúncia de GLAUBER HUDSON nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, incs. V e VI, todos da Lei n.o 11.343/2006, e ainda art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (id. 71289415, fls. 1-8), verifica-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que se encontra presente a materialidade, verificada por meio dos documentos de id. 71289416 a id. 71289430. Da mesma forma, também se verificam fortes indícios de autoria do indiciado no que concerne aos crimes acima mencionados, tendo em vista a efetiva apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, o que resultou, inclusive, no oferecimento de denúncia em seu desfavor. No mais, é notória a presença dos fundamentos para a decretação da custódia cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública, pois no contexto trazido aos autos, consubstanciado relatório de id. 71289425 e no AAA de id. 71289419, fica revelada a possibilidade de GLAUBER HUDSON, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. A custódia preventiva também se apresenta necessária para a garantia de eventual aplicação da lei penal, o que também se depreende do acervo indiciário trazido aos autos, a revelar o comportamento furtivo de GLAUBER HUDSON. Nesse aspecto, constam informações de que, ao avistar a chegada dos policiais nas proximidades de sua residência, o indiciado empreendeu fuga (id. 71289425), de modo que os elementos trazidos aos autos mostram-se suficientes para justificar a decretação de sua prisão preventiva. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial (id. 71289415, fls. 9-11) para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de GLAUBER HUDSON DIAS SANTOS, o que faço com fulcro nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão preventiva em seu desfavor. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Deve-se destacar que o paciente, ao perceber a operação policial, que culminaria, em tese, em sua prisão em flagrante, empreendeu fuga de sua residência antes da chegada dos policiais. E mais, ainda avisou um dos integrantes do grupo criminoso acerca da operação policial. Diante dessas circunstâncias, não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar. O constrangimento alegado pelo impetrante não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador